Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento. Desclassificação. Receptação.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, deve a condenação ser mantida.
2 - Se as provas – reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas, logo após os fatos, na delegacia, e em juízo, por uma delas, depoimentos harmônicos das vítimas e do policial que prendeu o réu em flagrante e apreensão dos objetos subtraídos, logo após os crimes, na posse de homem que estava com o réu – não deixam dúvidas de que o réu cometeu os crimes de roubo com emprego de arma branca, é de se manter condenação.
3 - Apelação não provida.